Tribunal: TJDFT
Processo: 0005893-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005893-73.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARNALDO GALLINA JUNIOR, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeça-se alvará para transferência do valor da parcela superpreferencial do credor ARNALDO GALLINA JUNIOR para a conta de sua titularidade indicada no ID 23214649. Ademais, intimem-se os advogados JULIO CESAR BORGES DE RESENDE e ROBERTO GOMES FERREIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem seus dados bancários para transferência dos honorários contratuais destacados, se ainda pendentes. Por oportuno, certifique a Contadoria se os alvarás dos advogados anteriormente expedidos foram cumpridos ou cancelados. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios